Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE FINANCIAMENTO. VALOR DO TERRENO. MONTANTE INCLUÍDO NO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É indevida a cobrança do valor do terreno diretamente dos mutuários, quando há previsão expressa no contrato firmado entre a construtora e o Movimento dos Inquilinos do Distrito Federal (MID) no sentido a respectiva quitação seria de responsabilidade da associação.
2. Verificado que o contrato de financiamento firmado pelos compradores englobou o valor do terreno, mostra-se indevida a cobrança dirigida eles.
3. Não possui eficácia o acordo firmado por procurador que não detém poderes específicos para firmar compromissos ou assumir dívidas em nome dos representados, nos termos do art. 662 do Código Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.